Tribunal: STF
Processo: ARE 1542630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. 



    2º E 5º FATOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES E DE RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS. ART. 107, INCISO IV, C/C OS ARTIGOS 109, II, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.



    1º FATO. MÉRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.654/2018. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTES EVIDENCIADAS.



    A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Trata-se de roubo majorado, ocasião na qual o quarteto acusado (os três réus em conjunção de esforços com Juliando, comparsa falecido), tripulando veículo Toyota/RAV4, placas IWA2277 (clonadas), de cor prata, aproximou-se da residência da vítima que não se encontrava no local, e, quando a funcionária dele, abriu o portão, os quatro agentes entraram na casa, empunhando artefatos bélicos apontados para ela e, na sequência, utilizados para disparar em direção ao cachorro da família. Os quatro adentraram com o automóvel no local e passaram a vasculhar a casa, quando receberam a informação, via rádio por eles utilizado na frequência da BM, da aproximação de uma guarnição. Assim, os agentes empreenderam fuga do local, às pressas, apossando-se apenas de uma caixa de relógio vazia, que se encontrava no quarto, e do controle remoto do portão, a qual estava com a vítima funcionária da casa. A polícia rapidamente se aproximou, visualizando a saída dos réus do local, iniciando-se uma perseguição, culminando na prisão dos envolvidos, quase duas horas depois da ação. Na oportunidade, após a perseguição e tiroteio com os policiais, os réus abandonaram o veículo e empreenderam fuga, a pé, adentrando em um matagal, cercado pela polícia, onde foram detidos e presos em flagrante delito, na posse de armas, cartuchos, carregadores, balaclavas, coletes balísticos, rádios, camisetas com inscrições da polícia civil, giroflex, veículo clonado e controle remoto subtraído da residência. Os réus, tanto em sede policial, quanto em juízo, permaneceram em silêncio, não trazendo sua versão dos fatos.Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, contudo, foram claros em relatar o desenrolar da empreitada criminosa. Prova oral e prisão em flagrante que dão conta da autoria do delito, sem qualquer dúvida. Manutenção das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, pois comprovadas pelo arcabouço probatório. Condenação mantida.



    PENA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. PLEITO DE ARREFECIMENTO DA BASILAR DESACOLHIDO, MANTIDA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NA PRIMEIRA FASE, VALORADA NO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 68 DO CP. MANTIDA A INTENÇÃO DO MAGISTRADO ORIGINÁRIO. ARREFECIMENTO DA PENA DEFINITIVA PELA REDUÇÃO DO ÍNDICE DE AUMENTO EFETUADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMAS. PENAS PECUNIÁRIAS RELATIVAS AOS RÉUS DIONIS E ODON LUIZ ARREFECIDAS.



    APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente